Tribunal: TJSP
Processo: 1006873-04.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR. ENTENDENDO-SE QUE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ NÃO LOGROU SE DESINCUMBIR DO ÔNUS DE PROVAR SUA ATUAÇÃO DILIGENTE, FORA A TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA PARA QUE SEJA EFETUADA A EXCLUSÃO DEFINITIVA DO REGISTRO NEGATIVO OBJETO DO LITÍGIO.

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO AUTOR. ENTENDENDO-SE QUE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ NÃO LOGROU SE DESINCUMBIR DO ÔNUS DE PROVAR SUA ATUAÇÃO DILIGENTE, FORA A TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA PARA QUE SEJA EFETUADA A EXCLUSÃO DEFINITIVA DO REGISTRO NEGATIVO OBJETO DO LITÍGIO. OUTROSSIM, RESTOU CONDENADA A INDENIZAR O AUTOR EM R$ 7.000,00 EM VIRTUDE DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ÀQUELE IMPINGIDOS – CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECIPITADO O JULGAMENTO DO LITÍGIO EM RAZÃO DA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO ANGARIADO ATÉ O PRESENTE INSTANTE PROCESSUAL, QUE DEMANDA ROBUSTECIMENTO ATRAVÉS DO ATENDIMENTO AO PLEITO FORMULADO PELA RÉ NA OCASIÃO EM QUE SE MANIFESTOU QUANTO AO LAUDO PERICIAL, DE MODO QUE NÃO HAJA APOSIÇÃO DE INDEVIDA BARREIRA AO EXERCÍCIO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO - PROVIDÊNCIA REQUERIDA, QUAL SEJA, A SUBMISSÃO À ANÁLISE DO "EXPERT" GRAFOTÉCNICO DAS ASSINATURAS CONTIDAS EM DOCUMENTOS MANTIDOS SOB A GUARDA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SACADA, A FIM DE QUE SEJAM CONFRONTADAS COM OS SUBSÍDIOS DERIVADOS DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR, DO CHEQUE E DO MATERIAL COLHIDO POR OCASIÃO DA PERÍCIA, QUE É ABSTRATAMENTE CAPAZ DE MUNIR OS AUTOS COM ELEMENTOS DOTADOS DE RELEVÂNCIA PARA O JUSTO DESLINDE. POTENCIALIDADE DE QUE PROPICIE UM MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.